Tribunal: TJPA
Processo: 0812757-16.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812757-16.2025.8.14.0401

APELANTE: DAYANE MARCIA DA COSTA CHAGAS

APELADO: LUIZ ANTONIO MONTEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO EM SENTENÇA. NATUREZA AUTÔNOMA E PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DE TIPICIDADE PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RISCO ATUAL OU POTENCIAL. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DA OFENDIDA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, sob fundamento de ausência de violência baseada em gênero e inexistência de risco atual, pleiteando a recorrente o restabelecimento das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de tipicidade penal ou de ação penal impede a concessão ou manutenção de medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se estavam ausentes os elementos de risco atual aptos a justificar a revogação das medidas, bem como se era necessária a oitiva prévia da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, autônoma e preventiva, não se condicionando à existência de ação penal nem à comprovação exauriente de materialidade e autoria delitiva.

4. A exigência de demonstração de tipicidade penal estrita é incompatível com a lógica protetiva da Lei nº 11.340/2006, bastando a presença de indícios de risco à integridade da vítima.

5. A palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com outros elementos informativos, possui especial relevância probatória em contexto de violência doméstica e é suficiente para embasar a concessão e manutenção das medidas.

6. A violência doméstica abrange não apenas agressões físicas, mas também condutas de ameaça, intimidação ou sofrimento psicológico, sendo inadequada interpretação restritiva que exclua tais hipóteses.

7. A existência de histórico de conflitos, comportamento agressivo e temor concreto da vítima evidencia situação de risco atual ou potencial, ainda que não haja agressão física consumada.

8. A baixa probabilidade de reiteração imediata não equivale à inexistência de risco, sobretudo em contexto de convivência próxima e vulnerabilidade da ofendida.

9. A revogação das medidas protetivas exige demonstração concreta de cessação do risco e deve ser precedida da oitiva da vítima, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

10. A ausência de oitiva da ofendida fragiliza a decisão revogatória e viola a sistemática protetiva do microssistema de violência doméstica.

11. As medidas protetivas devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco, admitindo-se reavaliações periódicas, mas não sua revogação prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma e preventiva, independendo da existência de tipicidade penal ou de ação penal.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos mínimos, é suficiente para justificar a concessão ou manutenção das medidas protetivas.

3. A revogação das medidas protetivas exige demonstração concreta da cessação do risco e deve ser precedida da oitiva da vítima.

4. A inexistência de agressão física não afasta a configuração de violência doméstica quando presentes elementos de ameaça, intimidação ou violência psicológica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, II; 19, § 1º e § 6º; 21; 22. CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJMG, HC nº 1.0000.26.090873-6/000, Rel. Des. Areclides José do Pinho Rezende, j. 19.03.2026; TJMG, AI nº 1.0000.25.135447-8/001, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 16.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR

PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DAYANE MARCIA DA COSTA CHAGAS
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM
, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência ajuizadas em face de LUIZ ANTONIO MONTEIRO DA COSTA.

Consta dos autos que a requerente comparece à autoridade policial relatando a existência de desavenças familiares com o requerido, seu tio, descrevendo episódio ocorrido em 28 de junho de 2025, no qual, após discussão verbal motivada por questões domésticas relacionadas ao uso de acesso comum à residência, o requerido teria avançado em sua direção em atitude intimidatória, não havendo, contudo, agressão física consumada.

Diante dos fatos narrados, requer a concessão de medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de aproximação, vedação de contato e impedimento de frequentar determinados locais, pleito que é deferido liminarmente pelo Juízo plantonista, com fundamento nos arts. 19, 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, sendo fixadas restrições de aproximação no raio de 300 metros, proibição de contato por qualquer meio e impedimento de acesso à residência da ofendida.

Regularmente citado, o requerido apresenta manifestação requerendo a revogação das medidas impostas, sob o argumento de inexistência de situação de risco concreto, ressaltando a ausência de agressão física e o caráter meramente familiar do conflito.

Sobrevém sentença proferida em 13 de novembro de 2025, na qual o Juízo de origem, à luz do conjunto probatório e especialmente da natureza dos fatos, classificados como conflito familiar de caráter atípico, procede à reavaliação das medidas protetivas anteriormente deferidas, concluindo pela ausência de elementos contemporâneos que evidenciem risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da requerente, razão pela qual delibera pela sua revogação ou flexibilização, com fundamento nos princípios da necessidade e proporcionalidade.

Irresignada, a requerente interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a persistência do risco, a relevância da violência psicológica no âmbito doméstico e a necessidade de manutenção das medidas protetivas como instrumento de prevenção, argumentando que a ausência de agressão física não afasta a incidência da Lei Maria da Penha e que a decisão recorrida desconsidera o contexto de vulnerabilidade e a dinâmica relacional entre as partes.

Apresentadas contrarrazões, nas quais o recorrido pugna pela manutenção da sentença, os autos são remetidos a esta instância, com posterior encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Com efeito, verifica-se que a apelação foi interposta por parte legítima e devidamente representada, sendo cabível contra sentença que pôs fim ao procedimento de medidas protetivas, nos termos da natureza terminativa da decisão. Ademais, a insurgência foi manejada dentro do prazo legal, conforme se extrai dos autos, inexistindo vício formal que impeça seu conhecimento.

A alegação de intempestividade suscitada pelo recorrido não se sustenta, porquanto há registro expresso de ciência da sentença em 18/11/2025, com interposição recursal dentro do lapso legal aplicável à Defensoria Pública, cuja contagem em dias úteis encontra amparo no ordenamento jurídico.

Assim, conheço do recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da sentença que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, sob o fundamento de inexistência de violência baseada em gênero e ausência de risco atual.

A análise deve ser realizada à luz da natureza jurídica das medidas protetivas, dos elementos probatórios constantes dos autos e das diretrizes normativas e jurisprudenciais aplicáveis.

II.1 DA NATUREZA DAS MEDIDAS PROTETIVAS E DA IRRELEVÂNCIA DA TIPICIDADE PENAL

Inicialmente, cumpre afastar, de plano, a tese defensiva do recorrido no sentido de que a inexistência de fato típico impediria a concessão ou manutenção das medidas protetivas.

Tal argumentação não encontra respaldo jurídico.

As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar, autônoma e preventiva, não se condicionando à existência de ação penal, tampouco à comprovação exauriente de materialidade e autoria delitiva. Sua finalidade é impedir a reiteração de condutas potencialmente lesivas e resguardar a integridade física, psicológica e moral da vítima.

A jurisprudência possui entendimento consolidado nesse sentido, afirmando que tais medidas não dependem da instauração ou do êxito de persecução penal, bastando a presença de indícios de risco.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO OU FLEXIBILIZAÇÃO DAS CAUTELARES. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VIA RECURSAL PRÓPRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC C/C ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 11.340/06. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ALEGAÇÃO DE DESINTERESSE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AUTONOMIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. TEMOR DE PRISÃO PREVENTIVA AUTOMÁTICA. HIPÓTESE MERAMENTE FUTURA E HIPOTÉTICA. SALVO-CONDUTO INVIÁVEL. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA CONTATO COM FILHO MENOR. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado em favor de paciente contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência no âmbito de expediente instaurado por suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta ausência de risco concreto, desinteresse da vítima em representar criminalmente, suposta genericidade das medidas impostas e receio de eventual decretação automática de prisão preventiva em caso de descumprimento, pleiteando a revogação ou flexibilização das cautelares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do habeas corpus para impugnar decisão que deferiu medidas protetivas de urgência; (ii) analisar a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação do óbice processual; (iii) aferir a possibilidade de concessão de salvo-conduto para impedir eventual decretação futura de prisão preventiva ou de flexibilização das medidas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode s er utilizado como sucedâneo de recurso próprio, admitindo-se sua utilização apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

4. A decisão que defere ou mantém medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei nº 11.340/06 é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 19, § 1º, da Lei Maria da Penha.

5. Inexistindo demonstração de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, mostra-se inviável o conhecimento do writ quando manejado como atalho processual para revisão da decisão judicial.

6. O alegado desinteresse da vítima em representar criminalmente não impede, por si só, a concessão e manutenção das medidas protetivas, as quais possuem natureza preventiva e autonomia em relação à persecução penal.

7. Ademais, o crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher possui natureza de ação penal pública incondicionada, conforme alterações legislativas recentes.

8. O receio de decretação automática de prisão preventiva configura hipótese meramente futura e hipotética, sendo inviável a concessão de salvo-conduto para impedir decisão judicial ainda não proferida, que, se ocorrer, deverá observar os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

9. O pedido de flexibilização das medidas protetivas para viabilizar contato com filho menor envolve questões relacionadas ao direito de convivência familiar e ao princípio do melhor interesse da criança, matérias que demandam dilação probatória e análise pelo juízo competente, incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão que defere ou mantém medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, quando existente via recursal própria e ausente flagrante ilegalidade.

Não é cabível a concessão
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.26.090873-6/000, Relator(a): Des.(a) Areclides José do Pinho Rezende (Jd Convocado) , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/03/2026, publicação da súmula em 19/03/2026) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SITUAÇÃO DE RISCO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. TEMA N.º 1.249/STJ. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado em favor da vítima, sob fundamento de ausência de elementos suficientes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as declarações da vítima, aliadas aos elementos informativos, são suficientes para demonstrar situação de risco atual ou potencial apta a justificar a concessão de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei n.º 11.340/06.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que aprecia tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06 possuem natureza jurídica de tutela inibitória e caráter preventivo, destinando-se à proteção da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência.

5. O deferimento das medidas prescinde de prova exauriente, sendo suficiente a presença de elementos que indiquem verossimilhança das alegações e risco atual ou potencial.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.249, as medidas protetivas não se subordinam à existência de inquérito policial ou ação penal e subsistem enquanto perdurar a situação de risco.

7. A vítima relatou ameaça verbal proferida pelo recorrido, em contexto de relacionamento pretérito conturbado, circunstância corroborada por registro policial e histórico de conflitos entre as partes.

8. A ameaça verbal, quando inserida em contexto de violência doméstica, configura violência psicológica, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06, sendo apta a gerar fundado receio e justificar a atuação preventiva do Estado.

9. Demonstrado risco concreto à integridade da ofendida, impõe-se a fixação das medidas previstas no art. 22, inciso III, "a" e "b", da Lei n.º 11.340/06.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso conhecido e provido para conceder as medidas protetivas de urgência.

Teses de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.º 11.340/06 possuem natureza de tutela inibitória e podem ser concedidas com base na verossimilhança das alegações e na demonstração de risco atual ou potencial. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos informativos mínimos, é suficiente para fundamentar a concessão de medidas protetivas de urgência, independentemente da instauração ou do resultado de persecução penal".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 1.0000.25.135447-8/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, julgamento em 16/03/2026, publicação da súmula em 17/03/2026) (grifo nosso)

Neste mesmo sentido é a o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 1249, vejamos:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e
sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

No caso concreto, a insurgência defensiva, ao exigir demonstração de tipicidade penal estrita, revela-se incompatível com a lógica protetiva do microssistema da violência doméstica.

A prova dos autos revela que a narrativa da ofendida encontra coerência interna e respaldo nos demais elementos informativos, notadamente no relatório social, que descreve ambiente de tensão familiar, comportamento agressivo do recorrido e situação de insegurança vivenciada pela vítima.

É consabido que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com o conjunto dos autos.

A jurisprudência pátria, inclusive das Cortes Superiores, consolidou entendimento no sentido de que o relato da ofendida, quando verossímil e corroborado por outros elementos, é suficiente para embasar medidas protetivas, não se exigindo prova robusta típica do juízo condenatório.

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus.

Revisão de condenação criminal. Violência doméstica. Confissão espontânea. Bis in idem. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado em julgado.

2. A defesa sustenta que o habeas corpus seria o único instrumento apto a sanar ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão do ônus da prova, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

3. Alega-se ainda ocorrência de bis in idem, pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da Lei nº 11.340/2006, além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.

4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.

8. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a segunda ao desrespeito à ordem judicial.

9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como juridicamente relevante para o delito de lesão corporal. IV.

Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 654, §2º; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:STF, HC 109.956/PR; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

(STJ - AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) (grifo nosso)

No caso, o relatório técnico aponta, ainda, histórico de conflitos e comportamento intimidatório, além de indicar temor concreto da vítima, especialmente em razão da convivência próxima e da vulnerabilidade decorrente de permanecer sozinha com filha menor.

Tais elementos evidenciam que não se trata de conflito isolado e desprovido de potencial lesivo, mas de situação que, embora não tenha culminado em agressão física consumada, apresenta carga de risco suficiente a justificar a intervenção cautelar.

A sentença recorrida fundamenta a revogação das medidas na ausência de violência baseada em gênero, qualificando o episódio como mero desentendimento familiar.

Todavia, tal conclusão não se sustenta diante da interpretação sistemática da Lei Maria da Penha.

A violência doméstica não se restringe à agressão física, abrangendo também condutas que causem sofrimento psicológico, intimidação ou ameaça, ainda que implícita.

No caso, a conduta do recorrido, consistente em avançar contra a vítima, em contexto de discussão, com histórico de comportamento agressivo, somada à dinâmica relacional e à vulnerabilidade da ofendida, revela situação que se amolda ao conceito ampliado de violência doméstica.

A exigência de demonstração de motivação expressamente vinculada ao gênero, tal como adotada na sentença, mostra-se excessivamente restritiva e dissociada da finalidade protetiva da norma.

II.2 DA PERSISTÊNCIA DO RISCO E DA NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA

O ponto central da controvérsia reside na existência ou não de risco atual.

A sentença afirma que o risco seria baixo, apoiando-se no estudo social, mas desconsidera que o mesmo documento recomenda a manutenção das medidas, ainda que com flexibilização.

Tal contradição revela inadequada valoração da prova.

A baixa probabilidade de reiteração imediata não equivale à inexistência de risco, especialmente em contextos de convivência próxima e histórico de conflitos.

No caso, não há nos autos elemento que comprove a superação do estado de tensão entre as partes, ao contrário, persistem circunstâncias que recomendam cautela.

Assiste razão à apelante ao sustentar que a revogação das medidas deveria ter sido precedida de sua oitiva.

A evolução legislativa, especialmente com a introdução do §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, reforça a necessidade de avaliação concreta da persistência do risco, o que pressupõe a escuta da vítima.

No caso concreto, não há indicação de que tal providência tenha sido efetivamente realizada, o que fragiliza a decisão recorrida.

As medidas protetivas não possuem prazo fixo, devendo perdurar enquanto subsistir o risco à integridade da vítima.

A recente alteração legislativa reforça essa diretriz, afastando a fixação de prazo rígido e condicionando sua vigência à persistência da situação de perigo.

Nesse contexto, mostra-se adequada a sugestão de implementação de mecanismos periódicos de reavaliação, como forma de compatibilizar a natureza cautelar da medida com a necessidade de evitar sua perpetuação indevida.

Todavia, tal circunstância não autoriza sua revogação prematura, quando ainda presentes elementos indicativos de risco.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e restabelecer as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de
DAYANE MARCIA DA COSTA CHAGAS
, nos termos fixados na decisão liminar, facultando ao Juízo de origem a adoção de mecanismos periódicos de reavaliação da necessidade das medidas, mediante prévia oitiva das partes.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026